Tribunal: TJES
Processo: 5019555-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019555-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. VALOR DE ASTREINTES ADEQUADAMENTE FIXADOS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA REALIZADA. ACORDO FRUSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.[...]” (AgInt no REsp n. 1.959.715/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

2. As inúmeras obrigações contratuais assumidas pelo recorrido comprometem mais de 80% (oitenta por cento) de seus proventos, denotando às escâncaras sua vulnerabilidade em relação às instituições financeiras demandadas, o que impõe a este órgão jurisdicional especial atenção às recentes alterações promovidas no Microssistema consumerista, notadamente no que diz respeito às pessoas em situação de superendividamento, como aparenta ser o caso dos autos.

3. O valor das astreintes fixados pelo magistrado singular não se demonstra incompatível com as peculiaridades do caso vertente.

4. Tendo sido realizada a audiência conciliatória pelo juízo com rejeição da proposta de acordo e ausência de um dos credores, mantém-se a liminar deferida.

5. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5019555-79.2024.8.08.0000

Agravante:

Banco Santander S/A

Agravado:

Francisco das Chagas Lima Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pugnada pelo autor.
(ID. 54595615)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que o autor não comprovou
“[...]que se enquadra no perfil dos beneficiários desta Lei, mormente considerando que precisaria trazer aos autos todos os requisitos que apontem para sua manifesta impossibilidade de pagar seus débitos sem que haja o comprometimento do mínimo existencial[...]”
; que
“[...]as operações questionadas foram efetuadas pelo Requerente de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento, e foram firmados sob a égide da Constituição Federal[...]”
; que não há
“[...]prova de fato imprevisível ou extraordinário que tivesse o condão de tornar excessivamente oneroso o adimplemento da prestação em que o Requerente se obrigou, o que é exigido no artigo 478 do Código Civil[...]”
; que
“[...]o ato jurídico firmado entre as partes só poderia ser anulado caso houvesse erro ou ignorância, dolo, coação, simulação ou fraude, o que certamente não existiu no presente caso[...]”
; que as astreintes são indevidas e foram fixadas em valor exorbitante. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11448275)

Por meio da decisão constante do evento n. 11688721 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 12255630)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pugnada para:

“1- Deferir o depósito por parte do requerente em juízo o montante de R$4.049,32 (quatro mil e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos) mensalmente – o equivalente a 30% de sua renda líquida mensal – a fim de que todos os débitos provenientes dos contratos aqui apresentados sejam pagos proporcionalmente;

2- Determino que que as requeridas deixem de realizar os descontos direto em contracheque (consignados) e descontos automáticos em conta, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado;

3- Suspendo a exigibilidade dos demais valores devidos;

4- determino que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.”
(ID. 54595615)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que o autor não comprovou
“[...]que se enquadra no perfil dos beneficiários desta Lei, mormente considerando que precisaria trazer aos autos todos os requisitos que apontem para sua manifesta impossibilidade de pagar seus débitos sem que haja o comprometimento do mínimo existencial[...]”
; que
“[...]as operações questionadas foram efetuadas pelo Requerente de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento, e foram firmados sob a égide da Constituição Federal[...]”
; que não há
“[...]prova de fato imprevisível ou extraordinário que tivesse o condão de tornar excessivamente oneroso o adimplemento da prestação em que o Requerente se obrigou, o que é exigido no artigo 478 do Código Civil[...]”
; que
“[...]o ato jurídico firmado entre as partes só poderia ser anulado caso houvesse erro ou ignorância, dolo, coação, simulação ou fraude, o que certamente não existiu no presente caso[...]”
; que as astreintes são indevidas e foram fixadas em valor exorbitante. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11448275)

Ao proferir a decisão ID. 11688721 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o agravante, embora com ressalvas.

Ocorre que em demandas submetidas ao rito da
Lei nº 14.181/2021, tenho perfilhado do entendimento de que não é viável o exame do pedido de liminar antes de designada audiência de conciliação.

No caso vertente, todavia, como cuidei de ressaltar ao proferir decisão no agravo de instrumento nº 5019285-55.2024.8.08.0000, interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a mesma decisão atacada, o agravado é servidor público e, nessa condição, a decisão singular se demonstra em harmonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, no sentido de que
“[...]os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.[...]” (AgInt no REsp n. 1.959.715/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Além disso, como ressaltado pelo Magistrado de origem, as inúmeras obrigações contratuais assumidas pelo recorrido comprometem mais de 80% (oitenta por cento) de seus proventos, denotando às escâncaras sua vulnerabilidade em relação às instituições financeiras demandadas, o que impõe a este órgão jurisdicional especial atenção às recentes alterações promovidas no Microssistema consumerista, notadamente no que diz respeito às pessoas em situação de superendividamento, como aparenta ser o caso dos autos.

Mas além das peculiaridades acima descritas, anoto que da consulta ao sistema do PJe observei que em 11/02/2025 fora realizada a audiência conciliatória pelo juízo de origem, ocasião em que um dos credores restou ausente, justamente o Banco do Brasil S/A que interpôs o mencionado agravo de instrumento nº 5019285-55.2024.8.08.0000, e a proposta de acordo foi rejeitada pelos presentes.

Nesse contexto, ressalvando as peculiaridades acima descritas, tenho que a limitação dos descontos de valores em debate acarretam ao recorrente dano infinitamente menor do que aqueles experimentados pelo autor, o que fragiliza também a alegação de exorbitância da multa cominatória aplicada no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais).

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.